Tribunal: TJDFT
Processo: 0702003-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702003-17.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA GERALDA GONCALVES DOS SANTOS AGRAVADO: EDITORA ABRIL S.A., HUGO MARQUES, GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela Autora, Maria Geralda Gonçalves dos Santos, em face de decisão que, em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em desfavor dos Agravados, Editora Abril S/A, Hugo Marques e Google Brasil Internet Ltda., indeferiu tutela de urgência requerida com o objetivo de suspender matéria jornalística que entende vexatória e injuriosa sobre ela, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de obrigação de fazer com reparação de danos ajuizada por MARIA GERALDA GONÇALVES DOS SANTOS em desfavor de EDITORA ABRIL S.A., HUGO MARQUES e GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., na qual requer, em antecipação de tutela, que este Juízo determine às rés que indisponibilizem as matérias tituladas “A ex faxineira que emplaca indicações importantes no Governo Bolsonaro”, publicada no site http://veja.abril.com.br/politica/a-exdenegrir-faxineira-que-emplacaindicacoes-importantes-no-governo-bolsonaro/ e a matéria publicada em 12/01/2020 “Após tour pelo Planalto, Geigê emprega sobrinha no Ministério da Cultura”, disponível no endereço eletrônico https://veja.abril.com.br/brasil/apos-tour-pelo-planalto-geige-empregasobrinha-no-ministerio-do-turismo/. Alega a parte autora, em apertada síntese, que na data de 10 de janeiro de 2020 foi surpreendida com seu nome exposto e vinculado a uma matéria de autoria do jornalista HUGO MARQUES intitulada: “A ex-faxineira que emplaca indicações importantes no governo Bolsonaro” seguida, dias depois, de outra matéria na página da própria Revista Veja com os dizeres: “ Após tour pelo Planalto, Geigê emprega sobrinha no Ministério do Turismo”. Defende que “o conteúdo da primeira matéria se mostrou vexatório e com total aparência de injúria” e que não concedeu qualquer entrevista ao jornalista. Ademais, aduz não ter sido “outra a intenção deliberada dos Requeridos senão a de aviltar a honra e o decoro da Autora, a partir de afirmação absolutamente falsa e desprovida de qualquer indício de prova” e que as matérias jornalísticas objurgadas não possuem dados concretos para embasar as imputações negativas em desfavor da requerente. No que tange ao fumus boni iuris, defende o requerente que o conteúdo veiculado reproduz “falsa declaração carregada de conteúdo injurioso e absolutamente descolado de qualquer embasamento probatório” e que “a declaração dos requeridos carece de teor informativo ou de fatos de interesse coletivo e se prestou apenas para imputar à requerente condutas odiosas e completamente inverídicas (...)”. Acerca do periculum in mora, defende que a manutenção da publicação alegadamente inverídica tem potencialidade de permitir a reprodução de tal conteúdo de maneira exponencial por meio de outras mídias, sejam digitais ou impressas, desprestigiando a autora perante a coletividade. No mérito pugna pela confirmação da tutela, além da compensação pelos danos morais. (...) O caso subjudice, prima facie, revela que não se encontram presentes todos os requisitos ensejadores para a antecipação de tutela, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo na demora, ou seja, não se mostra patente a ocorrência de prejuízo em esperar a formação do contraditório. No que tange ao fumus boni iuris, observo que, em que pesem os argumentos expendidos pelo autor, os documentos juntados aos autos não estão aptos a atestar, neste momento processual, de maneira idônea e inconteste, que o conteúdo veiculado pelas matérias jornalísticas juntadas aos autos seja cabalmente inverídico e/ou ilegal e/ou ofensivo à pessoa da autora, tampouco propalador de discurso com o fito de tão-somente desprestigiar a requerente. Com efeito, inicialmente cabe mencionar que vivemos numa sociedade livre e democrática, na qual é garantida a livre manifestação do pensamento, contudo, não se admitem excessos, que, caso cometidos, devem ser reparados, bem como adotadas todas as medidas possíveis para evitar a manutenção do dano. Nada obstante, ressalte-se que a liberdade de expressão e de opinião é princípio constitucionalmente protegido, sendo vedado o anonimato. Nesse contexto, observe-se que as postagens foram realizadas publicamente e que os réus fizeram questão de serem identificados. Assim, no caso dos autos, não se pode, perfunctoriamente, verificar se existem, de fato, os alegados abusos cometidos, por se tratar de discussão cujo exame exige a prévia formação do contraditório. Apenas com a dilação probatória e o decurso do devido processo legal ter-se-á a necessária segurança para atestar eventual abuso no direito de se expressar, passível de reparação. Ademais, ainda que assim não se entendesse, não se constata outro requisito necessário à concessão da antecipação de tutela, qual seja, o risco de dano irreparável à autora, uma vez que as matérias foram publicadas cerca de 10 (dez) dias antes do ajuizamento da exordial, fato que demonstra ser possível aguardar a instrução processual, sem lesão irreparável. (...) Outrossim, é certo que, em caso de acolhimento da sua pretensão, a extensão do dano - inclusive no aspecto temporal - poderá ser considerada para a fixação do valor da reparação postulada, nos termos do art. 944 do Código Civil, o que reforça a conclusão de inexistência de risco de dano irreparável. Desta feita, observo que o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não se encontram presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência pretendida. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela requerida. (...)” A Autora/Agravante alega, em síntese, que as citadas matérias jornalísticas vêm provocando exposição injuriosa de sua pessoa, ao dizerem, de forma inverídica e leviana, que ela era responsável pela indicação de nomes polêmicos junto ao Executivo federal, bem como que havia enriquecido após casamento com empresário bem sucedido na América e no Brasil. Afirma que também foi chamada de “ex faxineira” da família Bolsonaro, qualificação que se disseminou pela internet de forma descontrolada, muito embora jamais tenha exercido tal atividade, nem no Brasil, nem no exterior, muito menos para a família do Presidente da República. Assevera que sequer respondeu às investidas dos jornalistas que queriam entrevistá-la, conforme prints de whatsapp juntados aos autos. Defende que somente ajuizou a demanda dez dias após a publicação das matérias porque se encontrava no sítio de familiares, tendo sido informada do conteúdo delas, por amigos, somente dois ou três dias depois e que antes tentou contato com a revista para que publicasse seu direito de resposta, mas sem sucesso, quando então, muito abalada, procurou profissionais para assessorá-la. Requer, em antecipação de tutela recursal, que os Agravados se abstenham de continuar veiculando as matérias intituladas “A ex faxineira que emplaca indicações importantes no Governo Bolsonaro”, publicada no site http://veja.abril.com.br/politica/a-exdenegrir-faxineira-queemplaca-indicacoes-importantes-no-governo-bolsonaro/ e “Após tour pelo Planalto, Geigê emprega sobrinha no Ministério da Cultura”, disponível no endereço eletrônico https://veja.abril.com.br/brasil/apos-tourpelo-planalto-geige-emprega-sobrinha-no-ministerio-doturismo/, e, no mérito, a reforma da decisão agravada. É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Quanto ao pedido “para ordenar em grau de tutela inibitória, que os Agravados Editora Abril e Google se abstenham de continuar veiculando as matérias intituladas intituladas ‘A ex faxineira que emplaca indicações importantes no Governo Bolsonaro’, publicada no site http://veja.abril.com.br/politica/a-exdenegrir-faxineira-queemplaca-indicacoes-importantes-no-governo-bolsonaro/” (alínea “b” do tópico V – DO PEDIDO), a própria Autora/Agravante informa que o texto do hiperlink foi apagado. Em consulta àquele link, constatei a inexistência de divulgação da matéria, havendo a informação de que: “Não encontramos a página :-( Ops! Parece que o link que você tentou acessar não existe mais ou mudou de endereço”, razão pela qual resta prejudicado o referido pedido. No que tange ao outro endereço eletrônico, não vislumbro a plausibilidade do direito, uma vez que, conforme bem destacado pela d. Juíza prolatora da decisão agravada, os elementos constantes dos autos, em especial os prints de whatsapp (ID 13975115 - Págs. 8/9), não permitem atestar, ao menos neste momento processual, de maneira idônea e inconteste, que o conteúdo veiculado pelas matérias jornalísticas juntadas aos autos seja cabalmente inverídico e/ou ilegal, fazendo-se necessária ampla dilação probatória. Ressalto, por fim, que a providência requerida pela Autora/Agravante, em última análise, restaria inexequível, pois, para que as matérias indicadas sejam removidas da internet, faz-se necessária a indicação clara e específica do localizador URL, conforme precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, assim ementado: “(...) 2. Necessidade de indicação clara e específica do localizador URL do conteúdo infringente para a validade de comando judicial que ordene sua remoção da internet. O fornecimento do URL é obrigação do requerente. Precedentes deste STJ. 3. A necessidade de indicação do localizador URL não é apenas uma garantia aos provedores de aplicação, como forma de reduzir eventuais questões relacionadas à liberdade de expressão, mas também é um critério seguro para verificar o cumprimento das decisões judiciais que determinar a remoção de conteúdo na internet. 4. Em hipóteses com ordens vagas e imprecisas, as discussões sobre o cumprimento de decisão judicial e quanto à aplicação de multa diária serão arrastadas sem necessidade até os Tribunais superiores. 5. A ordem que determina a retirada de um conteúdo da internet deve ser proveniente do Poder Judiciário e, como requisito de validade, deve ser identificada claramente. 6. O Marco Civil da Internet elenca, entre os requisitos de validade da ordem judicial para a retirada de conteúdo infringente, a "identificação clara e específica do conteúdo", sob pena de nulidade, sendo necessário, portanto, a indicação do localizador URL. 7. Na hipótese, conclui-se pela impossibilidade de cumprir ordens que não contenham o conteúdo exato, indicado por localizador URL, a ser removido, mesmo que o acórdão recorrido atribua ao particular interessado a prerrogativa de informar os localizadores únicos dos conteúdos supostamente infringentes. (...)” (REsp 1698647/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 15/02/2018) Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator